Tribunal: TJMT
Processo: 0052743-56.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052743-56.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CREMILDA DE FATIMA SALES BACCA - CNPJ: 09.642.285/0001-39 (AGRAVADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CREMILDA DE FATIMA SALES BACCA - CNPJ: 09.642.285/0001-39 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DIREITO CIVIL – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – APELAÇÃO GENÉRICA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – NÃO CONTRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – INADMITIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme orientação advinda de recursos representativos de controvérsia do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa e clara; tendo o contrato especificado apenas a taxa de juros anual é inviabilizada essa capitalização mensal de juros, pois, ilegal a sua cobrança.

2 -A comissão de permanência é limitada à soma dos encargos moratórios e remuneratórios do negócio entabulado entre as partes, sendo assente a impossibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, a teor das Súmulas 296 e 472 do STJ.

3– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, sob ID nº 176441658, em face a decisão monocrática que em julgamento do recurso de apelação interposto pelo banco agravante, restou por NEGAR PROVIMENTO as suas pretensões recursais, com fundamento em Súmulas n. 30, 294 e 296 do c. STJ.

A agravante alega que a decisão agravada merece ser reformada, pois fere os paradigmas do contrato válido, forçando o banco apelante a fazer um acordo. Que a capitalização de juros é descrita expressamente em contrato ou pela contratação de juros anuais acima do duodécuplo da mensal em operações de taxas fixas.

Defendeu não existir em contrato qualquer ilegalidade que venha ocasionar a nulidade dos instrumentos, sendo que a presente demanda têm tão somente o condão de tentar protelar o pagamento do valor devido.

Aduziu que a substituição de índices contratados de correção monetária por outros, não há justificativa como abusividade, para alteração do pacto firmado entre as partes.

Sustentou que o banco agravante não é obrigado a praticar taxa média de mercado, estando, por força de jurisprudência, impedido apenas de ultrapassar o dobro da mesma. Que não há embasamento Legal para aplicação da taxa média de mercado quando há taxa previamente pactuada e se a mesma não representa abusividade,

Alegou que os juros contratados em cheque especial, não há embasamento legal para aplicação da taxa média de mercado quando há taxa previamente pactuada e se a mesma não representa abusividade.

Que não há cobrança de comissão de permanência no cheque especial, e os encargos de mora são previamente pactuados – juros de mora e multa.

Alegou a validade do contrato e reconhecimento do princípio da “pacta sunt servanda”, e da impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais ou anulação de pacto legítimo.

Aduz que o pedido de devolução de valores – apontado em “perícia” - não se sustenta, seja porque a contratação foi legítima, seja porque não há enquadramento legal pela ausência de cobranças ilícitas, como fartamente demonstrado.

Que o CDC não se aplica ao caso, onde se caracteriza claramente a relação de insumo.

Requer o agravante, seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que seja reformada a r. Decisão Monocrática, e dar provimento ao recurso interposto, para julgar improcedentes os pedidos da parte autora, ora agravada.

Contrarrazões sob o ID nº 178433669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, que alegou:

“i) da impossibilidade da revisão do contrato por intervenção judicial, pois somente tem guarida pelo advento de acontecimentos extraordinários e imprevistos, ou eivar de vícios, nulidades, e ilegalidades que tornem a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, com aplicação mais adstrita ao campo dos contratos administrativos, embasada na cláusula medieval "rebus sic stantibus", o que efetivamente não é o caso dos autos.

ii) Possibilidade de Capitalização Mensal Dos Juros – Que a Medida Provisória nº 1.963 – 17/00, permite as instituições financeiras a capitalização de juros mensal de juros, e confirmado por entendimento majoritário da jurisprudência da possibilidade.

iii) Da legal prática dos juros remuneratórios em negócios bancários, sob o argumento que a taxa de juros praticada no período da contratação dos contratos objeto da presente lide, está de acordo com aquela estipulada pelo Banco Central e dentro dos parâmetros do mercado financeiro, não havendo qualquer abusividade no índice estipulado e avençado entre as partes.

iv) Da comissão de permanência ser devida pela inadimplência do devedor, aplicando-se como simples atualização monetária do dinheiro, incidente, tão somente, na hipótese de inadimplemento do devedor, aplicando-se como substitutivo dos juros remuneratórios, prática devidamente amparada por lei, pelo contrato e regulada pelo próprio Banco Central do Brasil, inexistindo qualquer prática ilegal em sua cobrança, não havendo que se falar em sua cumulatividade com qualquer encargo à ela inerente.”

A todo exposto, o agravante reitera seus argumentos em recurso de apelação, sobretudo da validade do contrato e reconhecimento do princípio da “pacta sunt servanda”, e da impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais ou anulação de pacto legítimo.

Que o pedido de devolução de valores – apontado em “perícia” - não se sustenta, seja porque a contratação foi legítima, seja porque não há enquadramento legal pela ausência de cobranças ilícitas, como fartamente demonstrado.

Que o CDC não se aplica ao caso, onde se caracteriza claramente a relação de insumo.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, fundamentou decisum com feito na análise das alegações recursais, nos seguintes termo a manter a sentença recorrida em seus fundamentos:

“No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise dos documentos encartados aos autos é suficiente para o deslinde da questão.”

E ainda:

“Nesse contexto, analisando-se a contestação do banco recorrente, chegamos à mesma conclusão do Juízo de primeiro grau. O Réu alegou que os juros, taxas e comissões foram aplicados de forma legal, porém, não especificou o percentual que teria sido aplicado e qual seria o devido, ou a que percentual estaria aplicada a taxa se referiam como legal.

Na verdade, o apelante traçou razões que corriqueiramente são suscitadas por consumidores insatisfeitos com cobranças provenientes de contratos bancário, sem, contudo, especificar especificamente os elementos que individualizavam a relação estabelecida entre as partes em função do Contrato de Abertura de Crédito BB GIRO RÁPIDO nº 004.614.922, objeto da revisional.

O fato é que a defesa do requerido poderia ser aproveitada em qualquer processo análogo. Tal razão, por si só, evidencia o acerto da sentença.

E no caso em apreço, a preocupação da instituição financeira com a elaboração de uma defesa precisa, específica, deveria ter sido ainda maior, já que o entendimento jurisprudencial uníssono a afastar a ilegalidade da cobrança de juros acima dos 12% a.a, pelos Bancos, de cobrança de comissão de permanência isoladamente, bem como da prática do anatocismo pelas instituições financeiras: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - Súmula nº 297).

Se a intenção do banco recorrente era a de convencer esta Corte de que não há cláusulas abusivas no contrato em discussão, deveria ter se desincumbido a evidenciar pontualmente cada legalidade identificada, por seus percentuais, taxa média do mercado e periodicidade.

O apelante não só deixou de adotar essa postura na defesa e, ainda, reproduziu os mesmos argumentos genéricos em sede recursal. Destaco que a instituição financeira sequer produziu qualquer prova ou requereu outra, a fim de desconstituir os fatos, direito e provas da requerente.”

A concluir decisão sob entendimento jurisprudencial do c. STJ ao caso, nos seguintes termos:

“Por esta razão hei de convergir aos fundamentos da sentença combatida que em análise do conjunto fático-probatório dos autos, restou por consignar quanto aos Juros Remuneratórios que : “....vez que nos respectivos contratos não há previsão legal dos juros contabilizado, a casa bancária não apresentou prova documental que realmente estava cobrando juros dentro da legalidade, dessa forma entendo que deve prevalecer os juros de mercado nos contratos BB GIRO RÁPIDO e COMPROMISSO DE PAGAMENTO, CHEQUE ESPECIAL. Havendo pagamento a maior deverá ser restituída de forma simples e atualizada.

Preconizado pela jurisprudência do c. STJ (Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10.3.2009), em consolidação ao entendimento de que é possível a revisão dos juros remuneratórios contratados, desde que comprovada nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, caso em que, a revisão é permitida, pois demonstrados o desequilíbrio contratual do consumidor e a obtenção de lucros excessivos pela instituição financeira.

E por conseguinte a CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS: “...somente é possível sua cobrança se houver a previsão da capitalização de juros conforme da Súmula 539 e 541 do STJ. Todavia, em face da inexistência da comprovação da pactuação da capitalização dos juros, as referida cobrança deverá ser afastada nos contratos BB GIRO RÁPIDO e COMPROMISSO DE PAGAMENTO, CHEQUE ESPECIAL. Deverá ser restituída de forma simples e atualizada.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Isto porque como bem salientado em decisão agravada Logo, contrariando a tese do apelante/Banco, tem-se que a capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade mensal não é ilegal, contudo, há que estar expressamente convencionada, no caso em tela, não se vislumbra tal contratação.

A respeito do tema comissão de permanência, o STJ sedimentou o entendimento de que esse encargo deve ser prévia e expressamente pactuado, limitado à taxa média de mercado e não cumulado com correção monetária, nem outros encargos moratórios e remuneratórios (Súmulas n. 30, 294 e 296).

“Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são acumuláveis.”

“Súmula 294 - Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula 296 - Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Destarte, uma vez apurada a abusividade da comissão no caso concreto, pela infração dos limites já assentados na jurisprudência, aquele Egrégio Tribunal Superior estipulou que não se deve afastar a comissão, mas sim limitá-la.

Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos existentes nos autos, além de fundamentada em súmulas e jurisprudências do c. Superior Tribuna de Justiça.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que não deu provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023